Tribunal: CARF
Processo: 13688.001304/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13688.001304/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.892 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
DIRCEU JOSE BRIGATO PAVIATO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Tem previsão legal no RIR, art. n° 957, inc. I, em razão de não haver dolo ou
má-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
12.540,00, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 187/194) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 173/183), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001304/2008-10
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.892 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001304/2008-10

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a
Notificação de Lançamento - IRPF de fl(s). 27/30, que lhe exige o recolhimento
do crédito tributário no montante de R$10.432,11, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da
DIRPF/2006, a fl(s). 43/46, apresentada à RF pelo(a) contribuinte. De acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 27 e 30 nesse
procedimento a autoridade fiscal verificou terem ocorrido: 1) omissão de
rendimentos, no valor de R$3.440,00, conforme Dirf apresentada pela fonte
pagadora SOS Lar Atendimento Médico Domiciliar Ltda.; 2) deduções indevidas
de: 2.1) contribuições à previdência oficial, no valor de R$737,69, referente à
diferença entre o que foi declarado e o que foi evidenciado pelo comprovante de
rendimentos da Unimed Patrocínio; e 2.2) despesas médicas, no valor de
R$l4.240,00, sendo, conforme fl. 101, R$3.000,00 por se referir a pessoa não
dependente e R$11.240,00 por falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos correspondentes.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a
peça impugnatória de fl(s). 1/9, instruída com os documentos de fl(s). 10/26.
Nessa oportunidade, contestando o feito fiscal alega, em apertada síntese, que:
1) a exigência fiscal chega às raias do absurdo, caracterizando
abuso de autoridade, já que praticada ao arrepio do ordenamento jurídico; é
evidente a inversão processual que causa dano moral ou patrimonial ao
contribuinte; discorre a seguir sobre princípio da reserva legal e acerca de abuso
de poder da autoridade fiscal arrolados na Lei n° 4.898/65; dentre os quais cita o
auto de infração, ou a notificação de lançamento, que exige imposto sem a
comprovação da ocorrência do fato gerador, como no caso em pauta;
2) foi intimado a apresentar os documentos que comprovassem
suas despesas médicas, os quais foram devidamente enviados e protocolizados na
ARF/Patos de Minas/MG, todos atendendo aos requisitos legais, juntamente com
declarações dos prestadores dos serviços médicos confirmando os tratamentos e
os recebimentos, a seguir citados; logo a exigência da comprovação do
pagamento é extrapolar os limites estabelecidos pela lei, transcrita; somente na
falta da documentação é que deve ser feita a indicação dos cheques nominativos;
transcreve, ainda, a seu favor ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho de
Contribuintes, bem como resposta e pergunta 758 do Atendimento Telefônico do
IRPF e resposta e pergunta 337 do site da RFB - Perguntas e Respostas;
3) a prova dos pagamentos não invalida a dedução, pois pode o
contribuinte apresentar qualquer meio de prova admitida em direito (art. 332 do
CPC): documental, testemunhal ou pericial; incumbe o ônus da prova à
fiscalização que glosou sua dedução (art. 333, I, do CPC); cita, nesse sentido,
ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes;
4) reconhece como indevidas as despesas médicas declaradas que
tiverem como beneficiários Virgínia Figueiredo Barata e Dirceu Paviato, as
omissões de rendimentos lançadas e a dedução a título de despesas com
instrução, no entanto, requer a redução da multa aplicada de 75% para 20%,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.892 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001304/2008-10

responsabilizado o profissional que elaborou sua declaração e uma das fontes
pagadoras que não lhe enviou o informe de rendimentos anual.
De acordo com os documentos de fls. 169/170 a parcela do crédito
tributário não contestado teve sua cobrança transferida para o processo
n°13688.000147/2009-14.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE
APRECIAÇÃO.
VEDACÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar
quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não
impugnada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUCÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas
médicas pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os
efetivos pagamentos.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela
arrecadação dos tributos, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever
legal de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em
Lei.
INSTRUÇAO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os- documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de
sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados
na legislação de regência.
RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
A responsabilidade dos contribuintes pela entrega à RF da Declaração
de Ajuste Anual IRPF, bem como pela veracidade das informações nela
contidas, é pessoal e intransferível, portanto, ao tentar imputar a outra
pessoa ou à fonte pagadora a responsabilidade de algum procedimento
equivocado é uma impropriedade. Ao contribuinte que se sentir lesado
ou ameaçado em seu direito por erro de outrem é assegurado o direito
de buscar a proteção jurisdicional do Estado contra quem no seu
entender deu causa à lesão ou ameaçou seu direito.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.892 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001304/2008-10

JULGAMENTO
DE
1a
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indefere-se, por falta de previsão legal, o pedido para sustentação oral
por parte do contribuinte no âmbito da 1a instância do contencioso
administrativo fiscal.
DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inconformado, com a decisão primeira instância que julgou improcedente a
impugnação, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o mérito, requerendo o
restabelecimento da dedução de despesas médicas no valor de R$ 14.240,00 e para as demais
glosas e omissões, a redução da multa de 75% para 20%.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 22/02/2011 (e-fls. 186); Recurso Voluntário
protocolado anteriormente a 23/03/2011 (e-fl. 196), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Procura o recorrente restabelecer as glosas das despesas médicas, no valor de R$
14.240,00, com a redução das multas de 75% para 20%, quando estava a Declaração na fase
revisional. Do valor acima descrito R$ 1.500,00, não pode ser deduzido por se referir a pessoas
não dependentes como fundamentado pela r. decisão de origem.
Aduz o recorrente que apresentou ao fisco as seguintes documentações:
- Dra. Katia Medeiros, recibos (e-fls. 78/82) e declaração (e-fls. 14 e 106), no
valor de R$ 5.500.00.
- Dra. Lucília Brigato Pavioto, relata a declaração que recebeu do recorrente, a
quantia de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 referente à prestação de serviço médico em Virgínia
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.892 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001304/2008-10

Figueredo Barata, que não figura como dependente do recorrente e, R$ 1.500,00 referente à
prestação de serviço médico no próprio recorrente (declaração e-fls. 15 e 108 e, recibo e-fl. 84).
Deve ser restabelecido apenas R$ 1.500,00.
- Dr. Marco Antônio Paviato, o profissional afirma ter recebido o recorrente R$
1.800,00, em tratamento nele realizado (declaração e-fls. 16 e 110 e recibo e-fl. 86).
- Dr. Dirceu Paviato, os recibos totalizam R$ 2.500,00 (e-fls. 88/92), declaração e-
fl. 17 e 116) e, ficha clínica (e-fl. 94).
- Alexandra Silva Alfredo Souza, declara ter recebido a quantia de R$ 1.240,00
pela prestação de serviços ao dependente do recorrente Arthur (declaração e-fls. 19 e 120) e
recibo (e-fl. 96).
Entende este relator que a dedução de despesas médicas acompanhadas de
recibos, com as declarações podem ser feitas, desde que não haja nada que desabone tais
documentos, como no caso.
Assim nesta quadra de entendimento deve ser restabelecido o valor e R$
12.540,00, que foram glosados referentes às despesas médicas.
Quanto a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, está de acordo com a
legislação que se submete a controvérsia, no RIR em seu art. 957, inc. I, nada a deferir.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer as deduções de despesas médicas, referente
aos profissionais: - Kátia (R$ 5.500,00); Lucília (1.500,00), Marco Antônio (R$ 1.800,00);
Dirceu (R$ 2.500,00) e, Alexandra (R$ 1.240,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital